Tribunal: TJSP
Processo: 2050598-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Redes sociais. Obrigação de fazer. Tutela provisória deferida em favor da autora, no sentido de reativação da conta no Tiktok. Multa diária. Início pela autora de execução do valor da multa, mediante afirmação de descumprimento pela ré da determinação judicial, seguida de multiplicação do valor unitário da multa pelo tempo de duração da situação descrita.

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Redes sociais. Obrigação de fazer. Tutela provisória deferida em favor da autora, no sentido de reativação da conta no Tiktok. Multa diária. Início pela autora de execução do valor da multa, mediante afirmação de descumprimento pela ré da determinação judicial, seguida de multiplicação do valor unitário da multa pelo tempo de duração da situação descrita. Processamento da execução. Decisão agravada que não conheceu a impugnação da executada, considerando devido o valor cobrado. Execução, todavia, indevidamente iniciada em relação à multa. Inexistência de título executivo derivado de multa astreinte que autorize a cobrança em termos pecuniários. Definição do valor consolidado decorrente da incidência da multa que deve ocorrer previamente a qualquer execução, com apreciação judicial do efetivo descumprimento injustificado da obrigação, do termo inicial do evento, do tempo de duração e do valor final a prevalecer, sendo essa a decisão constitutiva de título à execução pecuniária correspondente, não a decisão que abstratamente comina a multa ao início. Execução anulada de ofício no tocante à multa, para que tenha lugar a necessária discussão em torno desses aspectos, culminada por decisão específica quanto à existência ou não de crédito a cobrar por conta da multa, e que valor.